Tribunal: TJBA
Processo: 8107437-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8107437-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA Advogado(s):IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FURTO DE EQUIPAMENTOS. DEMORA NA RELIGAÇÃO. SETENTA E SETE DIAS. PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL DESCUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE (SÚMULA Nº 227 DO STJ). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA (IMAGEM/CREDIBILIDADE). AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL AFASTADO. MAJORAÇÃO DO VALOR PLEITEADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8107437-09.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em não conhecer do pedido de majoração do quantum indenizatório, formulado em sede de contrarrazões, e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.